Tribunal: TJDFT
Processo: 0738870-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738870-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADO: JESSICA MARIA DORNELA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Hospital Santa Marta Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga no cumprimento provisório de sentença que ordenou o desbloqueio da quantia de R$ 239,80 das contas da executada, Jéssica Maria Dornela de Castro, por ser inferior a 40 salários mínimos, 0703984-21.2024.8.07.0007. Preparo em ID 64065018-64065019. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e